Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721614-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar em 48 (quarenta e oito) horas sobre o pedido id. 14309200. Mantenha-se o feito em pauta. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 12:35:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador